Tribunal: TJSP
Processo: 2139927-20.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139927-20.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que são embargantes
LAVORE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, APARECIDA IZILDA TORNELLI DA
SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA, é embargado MARCOS ROBERTO MESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139927-20.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2139927-20.2018.8.26.0000/50000
Comarca de Monte Alto 2a Vara Cível
Embargante: Lavore Produtos Alimentícios Ltda e outros
Embargado: Marcos Roberto Mestre
Voto no 32.223
Embargos de declaração
Não enquadramento no art. 1.022 do
CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls.
385/390 de não provimento do agravo de instrumento.
Alegaram os agravantes, ora embargantes, omissão
acerca da fixação da data do marco inicial do prazo prescricional de 21.09.2016,
nos termos da intimação (fls. 303); termo de contagem do prazo prescricional de
seis meses (art. 59, da Lei no 7.357/85); natureza da ação nos termos do art. 492,
do CPC. Disseram de contradição relativa à ausência de bens penhoráveis,
quando no Acórdão foi reconhecida a existência de bens penhorados na
execução. Argumentaram que se reconhece a penhora de fls. 97, mas declara a
inexistência de bens penhorados, sendo que os direitos do veículo penhorado
são fruto de contrato de leasing e não de financiamento, caracterizando erro
material. Informaram que o autor requereu a avaliação do bem a fls. 298/301,
quando apenas os direitos do veículo foram penhorados, havendo contradição.
Disseram que não há que se falar em entrega do CRVL do veículo. Afirmaram
verificar-se a prescrição intercorrente. Disseram do prequestionamento e de
decisão “extra petita”. Postularam pelo recebimento e conhecimento do recurso.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139927-20.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Reexaminados
os
autos,
sobretudo
a
decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos mencionados no
art. 1.022 do CPC.
Constata-se que a decisão foi fundamentada, sem
necessidade de explicação adicional. Tanto que constou o seguinte do Acórdão:
A petição inicial versa sobre cobrança baseada em Cheques, dívida
esta substituída pelo acordo firmado entre as partes em 30/11/2010 (fls. 47/48), cuja
homologação se deu em 03/12/2010 (fls. 49). Ressalte-se que o prazo prescricional, na
hipótese dos autos é de cinco anos por se tratar de execução de sentença
homologatória de acordo. Verifica-se que pelo cálculo de tempo entre o arquivamento
e o desarquivamento dos autos não houve o transcurso nem de dois anos, sem que se
possa atinar com o argumento dos executados acerca da prescrição intercorrente.
Quanto a prescrição intercorrente vale registrar que a extinção da
execução só se dá com a satisfação do credor, ou quando este renuncia ao crédito.
Assim, se o credor não promove o andamento da execução, os autos serão remetidos
ao arquivo, aguardando provocação do interessado. Se o arquivamento decorreu da
impossibilidade de prosseguir a execução, não flui o prazo de prescrição.
(...)
Vale acrescentar que do teor do Auto de Penhora de 21/06/2012 (fls.
97) verifica-se terem sido penhorados apenas os direitos que a devedora possui sobre o
veículo, haja vista a existência de financiamento junto ao HSBC, logo, bem rejeitada
foi a tese de que os autos teriam sido indevidamente suspensos nos termos do art. 921,
III do CPC.
Inafastável, também, era a rejeição do pleito de levantamento da
penhora de fls. 97, pedido este que inclusive já havia sido indeferido por ocasião da
r.decisão de 19/09/2016 (fls. 302), da qual não se tem notícia da interposição de
recurso, devendo ser mantida, ainda, a determinação de juntada do CRLV (Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo) atualizado do veículo, já que autorizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139927-20.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
consoante a r.decisão de 14/08/2014 (fls. 197) a liberação do veículo constrito apenas
para licenciamento, após postulação do executado em petição de 13/08/2014 (fls.
194/195).”.
Não há qualquer omissão. Como visto acima, houve a
explicação necessária a respeito dos temas do recurso.
De notar que a contradição apontada na lei se refere à
contradição entre os termos da decisão e não com dados externos à decisão ou
mesmo com uma norma legal, constitucional ou Súmula. No caso, no entanto,
não há qualquer contradição.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de apreciação
pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é, suscitadas e
discutidas no processo.
A
argumentação
dos
embargantes
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os
limites de cognição deste recurso.
Estes embargos não se enquadram nas hipóteses do
art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para o reexame das
questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator